Tribunal: TJBA
Processo: 8000674-78.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000674-78.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISABEL DE OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANDRE BESCHIZZA LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADMISSÃO SEM SELEÇÃO PÚBLICA ADMITIDA POR AMBAS AS PARTES. VÍNCULO NULO. TRANSMUDAÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS formulado por agente comunitária de saúde, referente ao período (1996-2007) em que laborou sob vínculo nulo, antes de sua efetivação no regime estatutário municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza do vínculo mantido pela autora com o município antes da lei local de 2007 e analisar a ocorrência de prescrição da pretensão de recebimento dos depósitos do FGTS referentes a esse período.

III. Razões de decidir

3. A admissão da autora como agente de saúde em 1996, após a Constituição de 1988 e sem prévio concurso público ou processo seletivo, sob o regime de “Prestação de Serviço”, confessado por ambas as partes, configura um contrato administrativo nulo (CF/1988, art. 37, II), e não um vínculo celetista.

4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 308), a contratação nula pela administração pública gera direito ao recebimento dos salários e aos depósitos do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90.

5. O vínculo nulo da autora foi extinto em 19 de setembro de 2007, data em que ela foi enquadrada no regime estatutário por força de lei municipal (Lei n.º 650/2007).

6. A mudança de regime jurídico extingue o contrato de trabalho anterior, marcando o início da fluência do prazo prescricional (Súmula n.º 382 do TST).

7. Aplicando-se o prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Pública (Decreto n.º 20.910/32), a pretensão da autora para cobrar o FGTS do período nulo (1996-2007) prescreveu em 19 de setembro de 2012.

8. Tendo a ação sido ajuizada somente em 2021, a pretensão encontra-se integralmente fulminada pela prescrição.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A contratação de agente comunitário de saúde após a CF/1988 sem prévio concurso configura contrato administrativo nulo, gerando direito aos depósitos do FGTS (Tema 308/STF). 2. A transmudação deste vínculo nulo para o regime estatutário extingue a relação anterior, iniciando o prazo prescricional (Súmula 382/TST). 3. Está prescrita a pretensão de cobrança do FGTS ajuizada após o decurso do prazo quinquenal (Decreto nº 20.910/32) contado da extinção do vínculo nulo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, § 2º; art. 198, § 5º. EC 51/2006. Lei nº 11.350/2006, art. 8º. Lei nº 8.036/90, art. 19-A. Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140 (Tema 308). TST, Súmula nº 363. TST, Súmula nº 382.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 8000674-78.2021.8.05.0036, em que figura como recorrente
ISABEL DE OLIVEIRA PEREIRA
, e como recorrido
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.